Tribunal: TJES
Processo: 0000528-36.2023.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Raça
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000528-36.2023.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLEIDE DA SILVA FRAGA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000528-36.2023.8.08.0032

EMBARGANTE: CLEIDE DA SILVA FRAGA

Advogados do(a) APELANTE: FLAVIO LUCIO FERREIRA DE SOUZA - ES12683-A, RICARDO BENEVENUTI SANTOLINI - ES23992-A

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por CLEIDE DA SILVA FRAGA contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação criminal por ela interposto, redimensionando a pena e o regime inicial de cumprimento, mas mantendo a condenação ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais. A embargante alega contradição quanto à fixação do quantum indenizatório, que reputa excessivo.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em contradição, ao manter o valor da indenização por danos morais em R$ 10.000,00, em suposta ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, à luz da jurisprudência de casos análogos.

III. Razões de decidir

A contradição que enseja embargos de declaração deve ser interna ao julgado, o que não se verifica no caso concreto. O acórdão embargado apresenta fundamentação lógica e coerente, justificando adequadamente o valor fixado com base na gravidade da conduta e nas circunstâncias do caso.

A alegação de desproporcionalidade, fundada em precedentes diversos, configura pretensão de rediscutir o mérito da decisão, o que é vedado na via estreita dos embargos de declaração.

A fixação do valor indenizatório decorreu de análise das circunstâncias específicas do delito de injúria racial praticado no ambiente de trabalho da vítima, não havendo vício a ser corrigido.

O pedido de prequestionamento não justifica provimento dos aclaratórios quando a matéria foi suficientemente fundamentada e apreciada pelo órgão julgador.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
: “1. A contradição que justifica embargos de declaração deve ser interna ao julgado, não se confundindo com o inconformismo da parte em relação ao conteúdo da decisão. 2. A alegação de desproporcionalidade do valor indenizatório não caracteriza vício sanável na via dos aclaratórios.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 387, IV, e 619.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1.322.751/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 14.04.2015; STF, EDcl no RE 608.482, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, j. 11.11.2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000528-36.2023.8.08.0032

EMBARGANTE: CLEIDE DA SILVA FRAGA

Advogados do(a) APELANTE: FLAVIO LUCIO FERREIRA DE SOUZA - ES12683-A, RICARDO BENEVENUTI SANTOLINI - ES23992-A

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CLEIDE DA SILVA FRAGA
em face do v. acórdão
(ID 16972708)
proferido pela Segunda Câmara Criminal que, à unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao seu Recurso de Apelação Criminal, redimensionando a pena privativa de liberdade e alterando o regime prisional, mas mantendo a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Em suas razões
(ID 17188632)
, a embargante alega, em síntese, a ocorrência de contradição no julgado. Sustenta que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mantido a título de reparação de danos ofende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, argumentando que tal montante destoa de parâmetros jurisprudenciais aplicados em casos análogos.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos, com a concessão de efeitos infringentes para reformar o acórdão e reduzir o
quantum
indenizatório fixado.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer (ID 17355733), opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, por entender que a embargante busca a rediscussão do mérito, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Ao perscrutar as razões recursais, observa-se que a embargante sustenta a existência de contradição no julgado, argumentando que o valor fixado a título de reparação mínima de danos (art. 387, IV, do Código de Processo Penal) viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, destoando de precedentes que fixaram montantes inferiores em casos análogos.

Pois bem. A análise detida dos autos revela que a pretensão defensiva não merece acolhimento.

A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração, à luz do artigo 619, do Código de Processo Penal, é aquela estritamente interna ao julgado, verificada quando existem proposições inconciliáveis entre si na fundamentação ou um descompasso lógico entre os fundamentos e o dispositivo do
decisum
.

No caso em apreço, o v. Acórdão construiu um raciocínio jurídico linear e coerente, sopesando a gravidade concreta do delito de injúria racial, perpetrado no ambiente de trabalho da vítima e na presença de terceiros, para justificar a manutenção do
quantum
indenizatório. Não há, portanto, qualquer antagonismo lógico dentro da estrutura da decisão que demande saneamento.

Nesse sentido, impende destacar que a alegação de desproporcionalidade do valor indenizatório frente a julgados de outros tribunais ou a parâmetros subjetivos da defesa configura, em verdade, nítida insurgência quanto ao mérito da decisão. A suposta "contradição externa", aquela que ocorre entre a decisão e a lei, a prova dos autos ou a jurisprudência, não enseja a oposição de aclaratórios, devendo ser combatida pela via recursal adequada. O inconformismo da parte com a justiça da decisão ou com a interpretação dada aos fatos pelo colegiado não se confunde com os vícios sanáveis pela via estreita dos embargos.

Ademais, a fixação do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) não foi aleatória, mas fruto de criteriosa análise das circunstâncias do caso concreto.

O Acórdão embargado fundamentou exaustivamente que a conduta da embargante, ao ofender a honra subjetiva da vítima com elementos referentes à sua raça/cor em seu local de labor, causou humilhação e abalo psicológico que transcendem o mero dissabor, exigindo uma resposta estatal que atenda tanto ao caráter compensatório para a vítima quanto ao pedagógico-punitivo para o ofensor.

A pretensão de reduzir tal montante para o patamar de R$ 1.000,00 (um mil reais), sob a alegação de isonomia com casos distintos, ignora as peculiaridades fáticas que agravaram a reprovabilidade da conduta nestes autos específicos.

Dessa forma, resta evidente que a embargante busca, sob o manto de suposta contradição, a rediscussão de matéria já devidamente enfrentada e decidida por esta Egrégia Câmara, visando unicamente a alteração do resultado do julgamento para atender aos seus interesses.

Todavia, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, sendo vedada a atribuição de efeitos infringentes quando ausentes os requisitos do art. 619, do Código de Processo Penal. A via eleita não comporta o reexame de provas ou a nova valoração jurídica de fatos já apreciados, sob pena de desvirtuamento do sistema recursal.

Por fim, no que tange ao prequestionamento, ressalto que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos e dispositivos legais citados pelas partes, bastando que decline os fundamentos jurídicos suficientes para embasar a sua decisão, como efetivamente ocorreu na espécie. A matéria devolvida à apreciação foi integralmente analisada, não havendo omissão a ser suprida.

Arrimado nas considerações ora tecidas,

NEGO PROVIMENTO

aos embargos de declaração, mantendo integralmente os termos do acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)